Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708728-21.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANIA SILVERIO NEVES EMBARGADO: MIGUEL DARIO DA FONSECA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 53252265 que intimou a ora embargante para comprovar o recolhimento do preparo da apelação por ela interposta, sob pena de deserção. A embargante, em síntese, alega contradição na referida decisão, uma vez que é representada pela Defensoria Pública, sendo presumidamente hipossuficiente, o que dispensaria a comprovação do preparo. Outrossim, afirma ter juntado aos autos comprovante de renda, de modo a demonstrar sua miserabilidade jurídica. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC, a fim de que possa recolher em dobro o valor do preparo (complementação), para que, assim, seja conhecido seu apelo e garantido seu direito ao duplo grau. Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 54104823. Parecer ministerial pela rejeição dos presentes embargos declaratórios, com o consequente não conhecimento da apelação (ID 54249516). Decido. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. Na espécie, não houve requerimento de concessão da gratuidade de justiça, inexistindo presunção legal de hipossuficiência econômica em razão de a parte estar patrocinada pela Defensoria Pública, notadamente quando não se fazem presentes nos autos documentos comprobatórios da insuficiência de recursos, sem prejuízo de ulterior análise pelo Juízo da execução. Nesse sentindo, confiram-se os arestos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1.012.133, Terceira Turma; e AgRg no AREsp 729.768, Quinta Turma. Por derradeiro, o Superior Tribunal de Justiça, AgRg na Reclamação no 4.312/RJ, também já se pronunciou quanto à inaplicabilidade da complementação do preparo prevista no art. 1.007, do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelo rito sumaríssimo, de sistemática procedimental própria. Além do que, cristalina a prescrição do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, “in verbis”: “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Dessa maneira, à míngua de comprovação, a tempo e modo, do preparo recursal, há de ser declarada a deserção do recurso de apelação. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito